Tribunal: TJSP
Processo: 2221173-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Penhora dos direitos dos executados sobre o imóvel gerador do débito. Pedido de nova avaliação. Cabimento. Grande lapso temporal decorrido desde a avaliação, que se deu em 2018. Situação que se amolda ao art. 873, II, do CPC, sendo inviável a mera atualização monetária, visto que distinta do critério de variação do preço dos imóveis. Honorários periciais que

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Penhora dos direitos dos executados sobre o imóvel gerador do débito. Pedido de nova avaliação. Cabimento. Grande lapso temporal decorrido desde a avaliação, que se deu em 2018. Situação que se amolda ao art. 873, II, do CPC, sendo inviável a mera atualização monetária, visto que distinta do critério de variação do preço dos imóveis. Honorários periciais que deverão ser suportados pela parte que requereu a prova, no caso, a executada. Inteligência do artigo 95 do CPC. Decisão mantida. Recurso improvido.